Tribunal: TJMT
Processo: 1085736-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085736-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 049.148.931-50 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1085736-46.2024.8.11.0001.

Origem
: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
ANDERSON ANTONIO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão da alteração unilateral de voo contratado pela companhia aérea, com aumento do tempo de viagem em mais de seis horas; sentença condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.400,00 por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há dever de indenizar pela alteração do voo e falha na prestação do serviço; (ii) definir se há dano moral indenizável no caso concreto; (iii) avaliar a comprovação do alegado prejuízo material a título de lucros cessantes; (iv) examinar a adequação do
quantum
fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor.

A simples alegação de readequação da malha aérea, desacompanhada de provas efetivas ou de comprovação da prévia notificação ao consumidor, não afasta o dever de indenizar.

A ausência de oferta de assistência material e de alternativas de reacomodação, conforme previsão expressa na Resolução no 400 da ANAC, agrava a falha na prestação do serviço e caracteriza transtorno relevante.

O atraso de mais de seis horas, sem justificativa idônea e sem o cumprimento das obrigações acessórias do transportador, configura falha grave e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, conforme o método bifásico consolidado pelo STJ, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por lucros cessantes depende de comprovação inequívoca do efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos diante da ausência de distrato ou documento que comprove a perda do serviço contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da alteração unilateral do voo contratado, configurando falha na prestação do serviço.

O descumprimento do dever de assistência previsto na Resolução no 400 da ANAC reforça a responsabilidade do transportador e enseja dano moral.

O dano moral decorrente de atraso superior a quatro horas é presumido e independe de comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado por danos morais é adequado, atendendo aos critérios do método bifásico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação inequívoca do prejuízo, sendo incabível diante da ausência de prova documental do alegado cancelamento de contrato com terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 20; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 389 (parágrafo único); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 279942396, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Condenou, ainda, ao pagamento de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais
) a título de
lucros cessantes
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Dano moral não comprovado. Alteração comunicada;

2)

Ausência do dever de indenizar;

3)

Afastamento do lucro cessante;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões ID 279942853, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho entre Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, e embarque previsto para o dia
11/03/2024
, às
05h40min
, e chegada ao destino no dia
29/10/2024, às 10h05min
da mesma data, conforme documento anexado no ID 279942377.

Contudo, afirma que a reclamada alterou o voo por duas vezes, com acréscimo de conexão, de modo que o novo voo deveria partir às 05h40min e chegar ao destino às 16h16min do dia 29/10/2024, ocasionando um atraso de mais de 06 horas do voo inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo decorreu da readequação da malha aérea, afirmando que o autor foi notificado dentro do prazo estabelecido.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada alegue a readequação da malha aérea,
não logrou êxito em comprovar o alegado
, ônus que lhe incumbia.

Isso porque,
não
apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse com suas alegações, de igual modo, não comprovou que o autor foi notificado previamente acerca da alteração do voo.

Ademais, tal fato não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros, nos termos da Resolução no 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A
assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

Art. 28. A
reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. (...)
(grifei)

Nesse contexto,
caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano
, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade, e prestando a devida assistência material,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Contudo
, no que se refere à decisão monocrática que condenou a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a título de lucros cessantes
, tal decisão comporta reparo. Isso porque,
embora a parte autora afirme que não houve cumprimento do contrato previamente ajustado com seu cliente, perdendo o serviço,
não apresentou, nos autos, o distrato
que comprove, de fato, o cancelamento da prestação do serviço
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação, a título de lucro cessante
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025